Tribunal: TJES
Processo: 5016078-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016078-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO GOMES GARCIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016078-10.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: EVANDRO GOMES GARCIA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EVANDRO GOMES GARCIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA APOSENTADORIA NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 737/2013. IMPEDIMENTO (APOSENTADORIA) OCORRIDO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO CICLO E DA AQUISIÇÃO DOS REQUISITOS. SELEÇÃO PERTINENTE AO CICLO 2018. APOSENTADORIA EM 2020. MORA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PRECEDENTES. CORREÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS DA PROMOÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de sentença que o condenou a adotar providências pertinentes à participação do autor em processo de promoção na carreira de auditor-fiscal da receita estadual Ciclo 2018 independentemente do seu afastamento posterior para aposentadoria, inclusive com posicionamento na ordem de classificação e, em sendo o caso, a sua promoção dentro do número de vagas, devendo realizar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas; de outro, pugna o Requerente pela correção do marco temporal fixado para fins incidência dos efeitos financeiros da promoção almejada. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto ao recurso do Réu, entendo que não merece prosperar. Efetivamente, a matéria versada na presente demanda é idêntica a outros casos já analisados por esta Turma Recursal, oportunidades em que foi reconhecida a abusividade da exclusão do servidor de processo de promoção quando preenchidos os requisitos necessários para participação em razão de sua aposentadoria posterior. Nesse sentido, veja-se:
“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA APOSENTADORIA. IMPEDIMENTO OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DO CICLO E DA AQUISIÇÃO DOS REQUISITOS.
LEI COMPLEMENTAR 737/2013. ALEGA O REQUERENTE QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SEU CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL PARA O FIM DE APOSENTADORIA, A PARTIR DO DIA 07/10/2020, SENDO QUE PRETENDEU PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO DO CICLO 2018, LANÇADO PELO REQUERIDO EM OUTUBRO/2020. DIZ QUE FOI ALIJADO DO PROCESSO PROMOCIONAL MESMO TENDO COMPLETADO TODOS OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO ANTES DA APOSENTAÇÃO E ASSIM REQUER A SUA PROMOÇÃO A PARTIR DE AGOSTO/2018, COM O PAGAMENTO DE TODAS AS DIFERENÇAS DEVIDAS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER O DIREITO DO AUTOR EM PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL CICLO 2018,
DEVENDO O REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADOTAR PROVIDÊNCIAS PERTINENTES À PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE, POSICIONAMENTO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E, EM SENDO O CASO, A SUA PROMOÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, DEVENDO REALIZAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUANDO DA APOSENTADORIA DO AUTOR ATÉ A DATA DA SENTENÇA, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (A PARTIR DO VENCIMENTO) E JUROS DE MORA (A PARTIR DA CITAÇÃO), PELOS ÍNDICES DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO NO QUAL PRETENDE QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MERECE SER MANTIDA A SOLUÇÃO ADOTADA PELO MM. JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA.
NO CASO DOS AUTOS, EMBORA O PROCESSO DE SELEÇÃO TENHA OCORRIDO EM OUTUBRO/2020, MESMO PERÍODO DE APOSENTADORIA DO REQUERENTE, O MESMO REFERIA-SE AO CICLO PROMOCIONAL DE 2018, PERÍODO EM QUE O AUTOR CUMPRIA OS REQUISITOS PERTINENTES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO, QUE OCORREU ANTES DE SUA APOSENTADORIA.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O EFEITO FINANCEIRO SE DÊ A PARTIR DA DATA DE 1º DE AGOSTO DE 2018, E NÃO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA, CONFORME DECIDIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ASSISTE RAZÃO A PARTE AUTORA, VEZ O ARTIGO 44 DA LC 737/2013 PREVÊ QUE O RESULTADO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º AGOSTO DE 2018. DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SE DÊ A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 737/2013. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
”

(TJ-ES - RI: 00090911420218080024, Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Data de Julgamento: 29/11/2022, COLEGIADO RECURSAL - 10º GAB - 2ª TURMA).

(3). Por isso, considerando que a r. sentença se encontra de acordo com o entendimento consolidado quanto à matéria, não há que se falar em acolhida da pretensão recursal do Réu.

(4). Já no que se refere ao recurso interposto pelo Autor, entendo que merece provimento. Isso porque, de fato, o efeito financeiro relativo ao processo de promoção do Autor deve se dar a partir da data de 1º de agosto de 2018, e não a partir da data da aposentadoria, conforme decidido em sentença, tendo em vista o disposto no art. 44 da LC 737/2013, merecendo, por isso, reforma a r. sentença no particular.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu, ao passo que
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor
, reformando a r. sentença para
determinar que o pagamento das diferenças remuneratórias se dê a partir de 1º de agosto de 2018
, nos termos do art. 44, parágrafo único, da LC nº 737/2013. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno apenas o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)